Tribunal: TJMT
Processo: 1042667-92.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042667-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 068.661.981-19 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 068.661.981-19 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO APÓS BLOQUEIO
.
CONTA BLOQUEADA POR MAIS DE 3 (
TRÊS
) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA
CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O bloqueio administrativo de conta bancária
, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
2-
Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 216031644, na reclamação nº 1042667-92.2023.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A.:

- bloqueio devido de conta bancária; - inexistência de dano moral indenizável; redução do quantum fixado; RECORRENTE
LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA: - majoração do dano moral fixado.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente BANCO BRADESCO S.A.

- bloqueio indevido de conta bancária.

O fato do bloqueio é incontroverso, tendo ocorrido a transferência suspeita de fraude, em 18/7/2023, contudo, sem o devido aviso prévio.

Do mesmo modo, resta incontroversa a manutenção do bloqueio do valor transferido na referida conta bancária, por mais de 3 (
três
) meses, bem como, a completa ausência de esclarecimentos, pelo Recorrido, sobre a transação indicada como fraude.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

A prestação do serviço pelo banco Recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado o bloqueio indevido da conta bancária do consumidor, por suspeita de movimentação fraudulenta, todavia, sem aviso prévio ao consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (
art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
).

Ressalte-se que o valor indicado como de origem suspeita, se não houve conclusão da ocorrência de fraude, e na ausência de outros registros de irregularidade, deve ser disponibilizado ao correntista.

- do dano moral.

Consideradas as circunstâncias fáticas, ou seja, a indicação de suspeita de irregularidade no depósito de origem, sem a devida comunicação prévia ao correntista, sobressai evidente a sua responsabilidade em razão de não ter oportunizado a comprovação da transferência lícita e válida, pela ausência de aviso prévio.

Dessa forma, tem-se por configurado o dano moral quando os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo capazes de causar-lhe preocupação desnecessária e prolongada e ensejar abalo a atributos da personalidade humana.

Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor:

Nesse sentido:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
(REsp 1737412/SE)
.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
BLOQUEIO DA CONTA QUE A AUTORA MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços se, além de a transação, por meio de PIX, envolver o recebimento e não o pagamento de valor elevado, o que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pelo requerido, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio da conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção. 2. Não restam dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 80 dias, da conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais. 3. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sentença mantida.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1012260-06.2023.8.11.0002 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023).

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA

- do valor do dano.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o bloqueio da conta da Recorrente permaneceu por um período de tempo superior à 3 (
três
) meses, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Deste modo, a pretensão da Recorrente merece prosperar, em parte, para reconsideração do valor do dano moral.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL
.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, arbitrando o valor do dano moral em R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente LUIZA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA;
c.2)
condeno a parte Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
c.2.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.3)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.4)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.2.5)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024